Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. CONTRATO DE MONTAGEM E ENTREGA DE ARMÁRIOS PLANEJADOS. NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS COMPONENTES. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALOR. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. PAGAMENTO DE NOVO CONTRATO. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM R$ 1.500,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR as rés a indenizarem a demandante, de forma solidária, em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação, com juros de mora a contar da citação. JULGO IMPROCEDENTE os pleitos remanescentes”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que celebrou contrato com a empresa ré para confecção e instalação de armários planejados em seu apartamento, tendo efetuado o pagamento integral do valor (R$ 4.700,00). Narra que o prazo contratual (06/10/2024) foi descumprido, sob a justificativa de necessidade de refazer o projeto em razão de um corte indevido na bancada de porcelanato, o que foi desmentido pelo responsável pela bancada. Aduz que em 09/11/2024, data da mudança, os armários foram entregues parcialmente pelo Réu, restando pendentes itens essenciais, tais como os armários da área de serviço, geladeira e escrivaninha. Assevera que a empresa ré ignorou as cobranças pela entrega do serviço remanescente, razão pela qual optou pela contratação do serviço com outro profissional. Em manifestação de ID no 74291457, a empresa ré afirma que o rapaz contratado para fazer a bancada, fez errado, colocando o fogão no lugar errado, razão pela qual todo o projeto teve de ser alterado. Acrescenta que o rapaz da bancada fez o tanque muito grande, de forma que não seria possível instalar a máquina de lavar. Afirma que a escrivaninha seria brinde e que o valor orçado para terminar o serviço não ultrapassa R$ 980,00.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, pois a parte recorrente comprovou sua hipossuficiência econômica (ID no 74291581). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa e de intempestividade da contestação apresentada. No mérito, sustenta que foram apresentados três orçamentos de profissionais para finalizarem o serviço da empresa requerida, o que não foi analisado em sentença. Assevera eu a fixação do valor indenizatório por equidade, quando dissociada da realidade probatória, compromete a justa recomposição do prejuízo, sendo o valor fixado em sentença (R$ 1.100,00) insuficiente para compensar pelos danos suportados. Ressalta que houve a caracterização de danos morais indenizáveis, pois o recorrente foi obrigado a assumir encargos emocionais, logísticos e financeiros em período extremamente sensível, em início da carreira, filha recém-nascida, casado há pouco tempo, além de possuir diagnóstico de TDAH, TEA e transtorno de ansiedade.
5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da oitiva da testemunha para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. No caso em análise, a narrativa inicial é incontroversa, pois a manifestação de ID no 74291457 é intempestiva, bem como não houve impugnação específica (art. 341 do CPC). Logo, foi formalizado contrato entre as partes, em 06/09/2024, para a entrega de armários planejados, no valor total de R$ 4.700,00, porém a entrega foi parcial e o prazo firmado (30 dias da assinatura do contrato) foi descumprido.
8. Neste ponto, ressalte-se que em uma relação jurídica contratual, as partes contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Assim, não tendo a empresa recorrida entregue os armários planejados em tempo hábil, bem como não justificou a demora para a entrega, viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.
9. Frise-se que os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas.
10. São instrumentos também ligados ao atualmente destacado princípio da função social do contrato. Em razão desses deveres anexos, independentemente dos motivos que levaram a empresa requerida a não entregar os armários planejados, fato é que o consumidor tem o direito de receber o que contratou. Desculpas protelatórias não inibem o fornecedor de responder pelos danos que causam aos consumidores. No caso em tela, pelo princípio da equidade, faz jus o recorrente à devolução do valor de R$ 1.100,00, referente ao serviço que não foi entregue.
11. Contudo, quanto ao pedido de condenação da empresa a efetuar o pagamento do serviço a ser executado por outro funcionário, tal pedido caracteriza bis in idem, pois o recorrente já terá ressarcido o que não foi feito. A contratação de outra pessoa não pode ser financiada pela empresa recorrida, a qual terá que ressarcir pelo serviço não executado. Acolher tal pleito seria condenar a empresa a devolver o valor do contrato e a pagar este mesmo valor por outro contrato, havendo a dupla condenação.
12. Por fim, quanto ao pedido de reparação por danos morais, é certo que, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, na hipótese vertente a situação vivenciada frustra a legítima expectativa do consumidor e supera a esfera do mero dissabor, especialmente porque, em razão do atraso, viu-se o requerente privado da completa utilização de um dos principais cômodos de sua residência (cozinha) por vários meses (fotos de ID no 74291457). Ademais, deve-se considerar que o recorrente tentou resolver extrajudicialmente a situação em diversas ocasiões (ID no 74291435). Aliás, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
13. No que concerne ao quantum, fixa-se o valor em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância ao princípio da proibição de excesso, suficiente a reparar os constrangimentos sofridos, e sem proporcionar enriquecimento indevido, atendendo-se inclusive às peculiares circunstâncias do caso concreto.
14. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente provido. Condenada a recorrida a pagar ao recorrente a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação.
15. Sem condenação em honorários (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55), dada a inexistência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.